Tribunal: STF
Processo: HC 248631
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito civil. Embargos declaratórios em petição autuada como habeas corpus. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a petição autuada como habeas corpus.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. Não é possível conhecer de embargos de declaração opostos após a certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração não conhecidos.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que esta Presidência negou seguimento à petição autuada como habeas corpus. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a suspensão da execução do ‘Projeto Drex’, sistema de moeda digital do Banco Central do Brasil. 



     2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    6. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.”



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 13.11.2024 (e-Doc. 5).



    3. Em 24.11.2024, a parte recorrente opôs embargos declaratórios (Petição nº 154353/2024), reiterando o pedido de suspensão da execução do ‘Projeto Drex’, sistema de moeda digital do Banco Central do Brasil. Ressalta, a “inconstitucionalidade do projeto Drex no tocante ao uso de APIs estrangeiras” e a necessidade da garantia da “proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 5), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 13.11.2024. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.



    8. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos definitivamente.



Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente